Tribunal: TJSP
Processo: 1020371-28.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais e materiais– Sentença de acolhimento do pedido de indenização por dano moral – Irresignação, da ré, improcedente.1. Bem rejeitado o pedido de revogação da gratuidade da justiça concedida à autora, à falta de elementos capazes de infirmar as conclusões dos apresentados pela parte adversária para a obtenção do benefício. 2. Hipótese dos autos em

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais e materiais– Sentença de acolhimento do pedido de indenização por dano moral – Irresignação, da ré, improcedente.1. Bem rejeitado o pedido de revogação da gratuidade da justiça concedida à autora, à falta de elementos capazes de infirmar as conclusões dos apresentados pela parte adversária para a obtenção do benefício. 2. Hipótese dos autos em que a ré, levianamente, também endereçou ação de execução por título extra judicial em face da aqui autora, a pretexto de que esta integraria o mesmo grupo econômico da empresa devedora. Autora excluída do processo de execução, por decisão transitada em julgado. Inexistência de vínculo entre tais empresas que poderia facilmente ter sido aferida mediante mera pesquisa na Junta do Comércio. Abuso de direito sem sombra de dúvida caracterizado, a ensejar a responsabilidade civil da ré, nos termos do art. 187 do CC. Caso em que o nome da autora, em virtude do ajuizamento da execução, foi inserido em cadastros de proteção ao crédito. Danos morais presumidos nas circunstâncias, conforme iterativa jurisprudência. Indenização bem arbitrada na quantia de R$ 20.000,00, por indesculpável a conduta da ré e à luz da técnica do desestímulo. Incabível, tampouco, a redução dos honorários de sucumbência, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, tendo em conta a qualidade e extensão do trabalho do advogado da vencedora.

Negaram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000668545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020371-28.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante MUNDOEX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE BENS
LTDA ME, é apelado R2 GESTÃO E NEGÓCIOS LTDA ME.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à
apelação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara
Apelação no: 1020371-28.2018.8.26.0554(processo digital)
Comarca: SANTO ANDRÉ 7a Vara Cível
Apelante: MUNDOEX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DEBENS
LTDA. (o.v.)
Apelado: R2 GESTÃO E NEGÓCIOS LTDA. ME
MM. Juíza de primeiro grau: Daniele Machado Toledo
Voto no 34.246
Apelação
Ação de indenização por danos morais e
materiais Sentença de acolhimento do pedido de indenização
por dano moral Irresignação, da ré, improcedente.1. Bem
rejeitado o pedido de revogação da gratuidade da justiça
concedida à autora, à falta de elementos capazes de infirmar
as conclusões dos apresentados pela parte adversária para a
obtenção do benefício. 2. Hipótese dos autos em que a ré,
levianamente, também endereçou ação de execução por título
extra judicial em face da aqui autora, a pretexto de que esta
integraria o mesmo grupo econômico da empresa devedora.
Autora excluída do processo de execução, por decisão
transitada em julgado. Inexistência de vínculo entre tais
empresas que poderia facilmente ter sido aferida mediante
mera pesquisa na Junta do Comércio. Abuso de direito sem
sombra de dúvida caracterizado, a ensejar a responsabilidade
civil da ré, nos termos do art. 187 do CC. Caso em que o nome
da autora, em virtude do ajuizamento da execução, foi
inserido em cadastros de proteção ao crédito. Danos morais
presumidos
nas
circunstâncias,
conforme
iterativa
jurisprudência. Indenização bem arbitrada na quantia de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20.000,00, por indesculpável a conduta da ré e à luz da técnica
do
desestímulo.
Incabível,
tampouco,
a
redução
dos
honorários de sucumbência, arbitrados em 15% sobre o valor
da condenação, tendo em conta a qualidade e extensão do
trabalho do advogado da vencedora.
Negaram provimento à apelação.
1. Trata-se de ação de indenização por danos
morais e materiais proposta por R2 GESTÃO E NEGÓCIOS LTDA.
MEem face de MUNDOEX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
DEBENS LTDA.
Diz a autora, em síntese, ter sido indevidamente
demandada pela ré, em ação de execução, ajuizada em 7.2.17, lastreada
em cheque emitido pela empresa R2 Gestão Comercial e Consultoria
Eireli. Relata que permaneceu por um anono polo passivo da ação de
execução, pois a ré agiu de forma leviana e por má-fé, haja vista queas
duas empresas demandadas não tinham qualquer ligação,o que
facilmente poderia ser percebido por meio de consulta prévia realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
junto à Jucesp, na qual se evidencia que as pessoas jurídicas demandadas
tinham objetos sociais, endereço e quadro societário distintos. Prossegue
dizendo que, por ter sido demanda injustamente, apresentou embargos à
execução em 5.4.17 e, posteriormente, exceção de pré-executividade, em
6.11.17, tendo ela obtido decisãofavorável,transitada em julgado em
28.3.18, que reconheceu a sua ilegitimidade passiva. Argumenta que a ré
inseriu seu nome no polo passivo da ação de execução, por má-fé e de
forma leviana, gerando grande prejuízo, pois teve restrições a suas linhas
de crédito, conforme demonstra o documento de fls. 413. Donde a
demanda, objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais, na quantia de R$ 102.793,42, e, por danos materiais, no
valor de R$ 2.728,26, que equivale aogasto realizado a título de
honorários contratuais relativos àquela demanda.
A r. sentença julgou a ação parcialmente
procedente, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais, no valor de R$ 20.000,00. Outrossim, responsabilizou a ré pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verbas da sucumbência, arbitrada a honorária em 15% do valor da
condenação (fls. 1.068/1.074).
Apela a ré, sustentando o que segue, em síntese:
a) o benefício da gratuidade da justiça concedido à apelada deve ser
revogado, haja vista que ela não comprovou a alegação de
impossibilidade de arcar com as custas do processo; b) a apelada não
demonstrou os prejuízos patrimoniais ou restrições mercantis capazes de
gerar o dever de indenizar; c) o simples fato de a apelada ter figurado no
polo passivo de ação de execução não é motivo, por si só, para que a
apelante seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais;
d) subsidiariamente, o valor da indenização deve ser reduzido, porque foi
arbitrado de forma desarrazoada; e) a honorária de sucumbência de
responsabilidade da apelante deve ser arbitrada em valor inferior a 10%,
haja vista que a demanda não é de alta complexidade e não necessitou de
dilação probatória ou trabalhos adicionais por parte dos advogados; f)
devem ser arbitrados honorários em favor do advogado da embargante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma vez que foi proclamada a sucumbência recíproca (fls. 1.095/1.105).
2. Recurso tempestivo (fls.1.094 e 1.095),
preparado (fls. 1.106 e 1.142/1.143) e respondido (fls. 1.110/1.126).
É o relatório do essencial, adotado o da r.
sentença quanto ao mais.
3. Quanto ao benefício da gratuidade da justiça
concedido à apelada (fl. 1.007), observo que nada justifica a sua
revogação.
É bem de ver que a impugnação ao favor
legalfoi afastada pela r. sentença apelada.
E a apelante, ao insistir na revogação do
benefício, não trouxe nenhuma provaaos autos capaz de infirmar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veracidade da alegação de hipossuficiência econômica da apelada, ônus
que competia àquela.
4. A fundamentação da bem lançada sentença
apelada é assim redigida:
“Passo ao desate da lide.
Cuida-se de ação de danos materiais e morais, sob o
argumento de que a ré teriaindevidamente incluindo a autora em ação de
execução com outra pessoa jurídica, emitente decheque no valor de R$ 85.000,00,
alegando existência de grupo econômico, o que lhe gerourestrição de crédito e
gastos com honorários contratuais advocatícios no manejo de embargos àexecução
e exceção de pré-executividade.
A ação é parcialmente procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É cediço que a responsabilidade civil é a obrigação de
reparar o dano causado aoutrem na esfera patrimonial ou extrapatrimonial.
Nas palavras de Rui Stoco: “A noção da
responsabilidade pode ser haurida daprópria origem da palavra, que vem do latim
respondere, responder a alguma coisa, ou seja, anecessidade que existe de
responsabilizar alguém pelos seus atos danosos. Essa imposiçãoestabelecida pelo
meio social regrado, através dos integrantes da sociedade humana, de impor
atodos o dever de responder por seus atos, traduz a própria noção de justiça
existente no gruposocial estratificado. Revela-se, pois, como algo inarredável da
natureza humana” (STOCO, 2007,p.114).
Leciona Silvio Rodrigues que: “A responsabilidade
civil é a obrigação que podeincumbir uma pessoa a reparar o prejuízo causado a
outra, por fato próprio, ou por fato depessoas ou coisas que dela dependam”
(RODRIGUES, 2003, p. 6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dispõe o Código Civil:
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência,violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete atoilícito.”
In casu, da análise das declarações das partes e do
conjunto probatório amealhado aosautos, restou demonstrado pela autora a
inexistência de qualquer vinculação entre ela e a pessoajurídica emitente do
cheque objeto da ação de execução movida pelo réu.
Ao analisar as fichas cadastrais das empresas (fls.
4/5), de fato não há qualquercoincidência entre os sócios, tampouco quanto ao
ramo de atividades econômicas desenvolvidas.
Outrossim, tem-se que a exceção de pré-executividade
movida pela autora teria sidofavorável, sendo acolhida a preliminar de
ilegitimidade passiva da autora, com trânsito em julgadoem 06 de junho de 2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 941/944).
Há, ainda, comprovação de que o nome da autora
teria sido inscrito perante o Serasa-Ações (fls. 413).
Nesse contexto, de rigor reconhecer a configuração de
responsabilidade civil emrelação ao réu, porquanto, ao ingressar com uma ação
contra a autora, sob o argumento deexistência de grupo econômico sem que
mantivesse qualquer vínculo com a devedora, acarretoulhe indevidamente
restrição ao crédito, em razão de inscrição de seu nome em órgão de proteçãoao
crédito.
Mister obtemperar que não está se afirmando que o
simples manejo de ação judicialcontra parte que ao final logra-se vencedora, por
si só, enseja reparação de danos, mas sim, que nocaso em comento, não havia
qualquer relação de causalidade entre a autora e a empresa devedora,capaz de
levar àquela a integrar o polo passivo da demanda executiva, fato esse gerador do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danoindenizável.
Nessa senda, forçoso concluir que a ré não adotou as
cautelas necessárias na ocasiãoem que indicou a empresa autora como ré de sua
ação executiva, já que bastava mera pesquisa eanálise de sua ficha cadastral, para
se afastar a hipótese de grupo de empresas, assim, assumiu orisco das
consequências danosas por si produzidas.
Caracterizada a responsabilidade civil, passo a análise
dos danos morais e materiaispretendidos.
O dano moral é um abalo à imagem, à honra do
indivíduo, ou seja, um ataque àreputação e boa fama da vítima perante seus
pares.
O artigo 186 do Código Civil assim dispõe: “Aquele
que, por ação ou omissãovoluntária, negligência ou imprudência, violar direito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causar dano a outrem, ainda queexclusivamente moral, comete ato ilícito”.
Já o artigo 52 do Código Civil dispõe que: “Aplica-se
às pessoas jurídicas, no quecouber, a proteção dos direitos da personalidade.”
Maria Helena Diniz leciona que o dano moral “é a
lesão de interesses nãopatrimoniais de pessoa física ou jurídica, provocada pelo
fato
lesivo(DINIZ,
Maria
Helena.Curso
de
Direito
Civil
Brasileiro
Responsabilidade Civil. V.7. 17.ed. São Paulo:Saraiva, 2003. p.84).
A Jurisprudência antes mesmo do advento do Código
Civil já aceitava comtranquilidade a configuração de dano moral à pessoa
jurídica:
DANO
MORAL
HONRA
CONCEITO
INDENIZAÇÃO RECLAMADA PORPESSOA JURÍDICA 1. Entende-se
como honra também os valores morais,relacionados com a reputação, o bom nome

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou o crédito, valores estes inteiramenteaplicáveis às pessoas jurídicas; não apenas
aqueles que afetam a alma e o sentimentodo indivíduo, valores próprios do ser
humano. 2. A ofensa à empresa tanto podecausar-lhe prejuízo de ordem material
quanto de ordem apenas moral, devendorecompor-se o seu patrimônio dessa
natureza atingido. Irrelevante que o reflexo nãoseja íntimo, psíquico ou
espiritual, pois que a tanto não se limita o conceito a extrairse do vocábulo
"honra". O uso indevido do nome da empresa configura violação àimagem e
valores sociais da ofendida no meio comercial, prejudicando as atividadese
acarretando descrédito frente aos membros de determinada comunidade. 3.
Apessoa jurídica pode reclamar indenização por dano moral, desde que
violadosquaisquer dos direitos pela mesma titulados e previstos no inciso X do
artigo 5o daConstituiçãoFederal, porquanto o legislador não a distinguiu, para
esses efeitos, dapessoa física. (TJDF EIAC 31.941-DF (Reg. Ac. 78.369) 2a C Rel.
Des. ValterXavier DJU 06.09.1995).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça
através da Súmula 227 pacificouque “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A restrição do nome indevida em órgão de proteção ao
crédito, quando não existirqualquer ou anotação legítima, gera o direito a
indenização por danos morais, conforme preconizaa Súmula 385 do STJ.
Depreende-se do documento de fls. 413 que inexistiria
qualquer anotação anteriormaculando o nome da autora. Em assim sendo, faz jus
à indenização por danos morais.
Ancorada nos critérios fixados pela doutrina e
jurisprudência, quais sejam, agravidade do dano, condições econômicas do
ofendido e ofensor, vedação ao enriquecimentoindevido, o caráter pedagógico e
punitivo do instituto, e a razoabilidade, arbitro em R$ 20.000,00(vinte mil reais)
a indenização extrapatrimonial.
Esclareço que esse valor já compreende os juros de
mora devidos desde a data do fato(cf. CC, art. 398), de tal arte que os juros e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualização monetária contarão a partir da data destasentença, com permissivo
jurisprudencial (RSTJ - vol. 112/184 e REspn° 899.719-RJ - j . de14.08.07 - Rei.
Min. CASTRO MEIRA, dentre outros arestos no mesmo sentido).
Por fim, em relação aos danos materiais, conforme
pacífica e reiterada jurisprudência,exigem a comprovação do quantum reclamado,
posto que, ao contrário dos danos morais, não sãopresumíveis.
Para que haja a condenação da parte requerida, é
indispensável que a parte requerentecomprove a extensão dos prejuízos
patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito.
Por tal motivo, é a prova do dano material de
fundamental importância na ação indenizatória.
A distribuição do ônus probatório vem fixada
claramente no Código de Processo Civil, impondo ao autor o ônus fundamental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da prova de seu direito, e ao réu, o ônus de demonstrar qualquer fato
modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, conforme artigo 373 do
CPC.
Assim, se o autor não se desvencilha do ônus de
provar os fatos constitutivos de seu direito, quanto aos pretensos danos materiais,
indevida a indenização a tal título.
In casu, sem embargo de entendimento em contrário,
diante da especificidade da situação vivenciada pelo autor, entendo que o
ressarcimento dos valores despendidos com
honorários advocatícios contratuais, em valores
similares aos estabelecidos na Tabela da OAB/SP, seria devido.
Entretanto, o autor não se desincumbiu do ônus
probatório de comprovar o pagamento de tais valores, porquanto inexiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer comprovação nesse sentido nos autos.
Em assim sendo, de rigor o indeferimento do pedido
de danos materiais.”(fls. 1.069/1.074).
E, efetivamente, foi leviana a conduta da
apelante, consistente em também direcionar a execução em face da
apelada, a pretexto de que esta última integraria o mesmo grupo
econômico da sociedade empresária devedora, pelo só fato de as
empresas em questão apresentarem semelhante denominação social.
Ora, bastaria mera pesquisa na Junta do
Comércio para verificar que não havia absolutamente nenhum vínculo da
apelada para com a empresa devedora.
Bem reconhecido, portanto, o abuso de direito
na conduta da apelante, a ensejar a obrigação de indenizar pelos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disso oriundos, nos expressos termos do art. 187 do CC.
O documento de fl. 413 não deixa dúvida quanto
à feitura de anotação restritiva em nome da apelada em cadastro de
proteção ao crédito, sabido, aliás, que a propositura de ação de execução
reflete nesses cadastros.
E é presumido o dano moral experimentado por
aquele que tem seu nome indevidamente lançado em cadastros
restritivos, em termos de abalo ao crédito, conforme iterativa
jurisprudência.
Em se tratando de pessoa jurídica, esse abalo é
ainda mais nocivo, sabido que as sociedades empresárias normalmente
dependem do crédito para a adequada realização de suas atividades
estatutárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em face desse cenário e por considerar
indesculpável a atitude da apelada, não vejo exagero na indenização por
dano moral arbitrada em primeiro grau, na quantia de R$ 20.000,00,
sobretudo à luz da técnica do desestímulo.
Por último, a se considerar a qualidade e
extensão do trabalho realizado pelo advogado da apelada para vencer a
obstinada resistência da apelante, não comporta acolhida o pleito de
redução dos honorários de sucumbência, arbitrados em 15% sobre o valor
da condenação.
Ao revés, mantida a sentença, é caso de
majoração dos honorários devidos pela apelante, para 18% sobre o
montante da condenação, por aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isso, meu voto nega provimento à
apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator